Tribunal: STF
Processo: Rcl 50546
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Pet 1.314/2022-STF



    Trata-se de solicitação formulada pelo Grupo Farmabrasil, para ingresso no feito como amicus curiae. 



    Sustenta-se, em suma, que:



    “o pedido formulado na demanda de origem [e acolhido em sede de cognição sumária pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região – “TRF1”] tem como objetivo algo que foi declarado inconstitucional por este Eg. STF. Trata-se, ainda, de medida que passou a ser utilizada de forma massiva pela indústria farmacêutica multinacional, que ajuizou inúmeras ações judiciais [até o momento já são 24 (vinte e quatro) ações judiciais replicadas com os mesmos fundamentos e representada pelos mesmos advogados (doc.12)] com vistas a garantir direito análogo àquele que decorreria do dispositivo declarado inconstitucional no âmbito da ADI 5.529” (pág. 8 do doc. Eletrônico 33; sem os grifos do original). 



    Ao final, requer-se:



    “o deferimento de seu ingresso como amicus curiae na presente Reclamação, ou, subsidiariamente, como assistente, uma vez que demonstrada a sua representatividade, pertinência temática e a relevância das matérias aqui discutidas, conforme estabelecido pelo artigo 138 do Código de Processo Civil, a fim de que possa contribuir com o julgamento do caso, manifestando sua posição institucional” (pág. 48 do doc. Eletrônico 33). 



    É o relatório necessário. Decido. 



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    A presente ação tem por objetivo analisar se a decisão reclamada observou o que decidido no julgamento da ADI 5529/DF. Assim, verifico que a controvérsia posta nos autos é fundamentalmente jurídica, portanto dispensável a verificação de outras ciências estranhas ao Direito e que demande informações técnicas a serem prestadas por amigo da Corte. Ademais, bem examinadas as razões e contrarrazões, observo que as teses apresentadas já foram suficientemente desenvolvidas, o que torna desnecessária a intervenção do requerente. 



    Isto posto, indefiro o ingresso do Grupo Farmabrasil na condição de amicus curiae. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator